Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-55.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Internet. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de exigibilidade do débito. Ré que não se desincumbe de demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Inscrição indevida do nome da autora em órgão restritivo de crédito. Dano moral

Ementa:
Prestação de serviços. Internet. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de exigibilidade do débito. Ré que não se desincumbe de demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Inscrição indevida do nome da autora em órgão restritivo de crédito. Dano moral inequívoco. Abalo ao nome. Redução do valor para R$ 7.000,00. Critérios orientadores. Recurso parcialmente provido.
Não há prova de contratação dos serviços e tampouco de instalação na residência do serviço de internet, nem mesmo contas emitidas.
Logo, a inclusão indevida do nome da autora no rol de maus pagadores em órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o bom nome, a imagem e a credibilidade no mercado, dispensando prova de prejuízo.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação pela sentença em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais) por ser razoável e condizente com esses parâmetros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000024-55.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
AMERICA NET LTDA, é apelada LARISSA DANIELA LAÇO ELÓI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-55.2020.8.26.0278 -Voto no 42891
2
COMARCA : Itaquaquecetuba – 1a V. Cível - Juiz Thiago Henrique Teles
Lopes
APTE. : América Net Ltda.
APDA. : Larissa Daniela Laço Elói

VOTO No 42.891
EMENTA: Prestação de serviços. Internet. Declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência. Alegação
de exigibilidade do débito. Ré que não se desincumbe de
demonstrar a contratação e excludente de responsabilidade.
Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Inscrição
indevida do nome da autora em órgão restritivo de crédito.
Dano moral inequívoco. Abalo ao nome. Redução do valor
para
R$
7.000,00.
Critérios
orientadores.
Recurso
parcialmente provido.
Não há prova de contratação dos serviços e tampouco de instalação na
residência do serviço de internet, nem mesmo contas emitidas.
Logo, a inclusão indevida do nome da autora no rol de maus pagadores
em órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de
personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante
terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o bom nome,
a imagem e a credibilidade no mercado, dispensando prova de prejuízo.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação pela
sentença em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida
para R$ 7.000,00 (sete mil reais) por ser razoável e condizente com
esses parâmetros.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 106/109 que
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito discutido,
confirmada a tutela antecipada, condenando a ré pagar indenização por danos morais de R$
10.000,00, além das custas e dos honorários de 10% sobre a condenação.
Alega a ré que a autora, via telefone, celebrou contrato de internet de
200 MEGA, por R$ 200,00 mensais e que, nos primeiros dez meses, pagaria R$ 238,40,
sendo R$ 38,40 referente a diferença e taxa de instalação no valor total de R$ 384,00 e teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-55.2020.8.26.0278 -Voto no 42891
3
os serviços instalados em 25.07.2019, sendo utilizados até 01.09.2019, sem falhas, não
cabendo falar em cobrança indevida. Discorda do dano moral e ressalva a inadimplência,
bem como refuta o valor da indenização, ressaltando a falta de prova de prejuízo. Cita
julgados e refere o mero aborrecimento como não sendo indenizável. Discorre sobre o tema
e pleiteia, alternativamente, a redução do valor.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões, os autos subiram a
este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que "cumpria ao réu, prestador do serviço e
detentor das informações técnicas atreladas à sua atividade, demonstrar que,
diferentemente do que o autor alegou, houve regular prestação de serviços e consumo a
justificar a cobrança do débito discutido nos autos e consequentemente a regularidade no
apontamento levado a efeito em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual não se
desincumbiu suficientemente. A opção pela ausência de contrato físico, quanto à suposta
renegociação do débito, não exime o réu da demonstração probatória acerca da regular
prestação dos serviços e consumo a justificar a cobrança. Anoto, nesse sentido, que o
"print" da tela do sistema interno da ré, trazido no bojo da contestação, não apenas possui
baixo valor probatório, já que produzida unilateralmente, como não traduz a necessária
certeza de que o próprio autor tenha anuído com a operação ali descrita, mormente
considerando que este inclusive nega a contratação. Por outro giro, a parte requerida
informa ter gravações de áudios que comprovam a contratação, todavia nada trouxe aos
autos a este respeito, outrossim, deixou de comprovar a assinatura de contrato de adesão ao
serviço. Em suma, a ré não se desincumbiu, portanto, do ônus da prova quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC),
pelo que seve considerar, nessas circunstâncias, que o afirmado por este é verdadeiro.
Consequentemente, conclui-se que o débito é efetivamente inexigível, vez que não
comprovada a regular contratação e/ou prestação de serviços"
Com efeito, competia à ré demonstrar a existência e validade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-55.2020.8.26.0278 -Voto no 42891
4
contratação, bem como a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu a
contento. Os prints de tela são unilaterais, bem como os gráficos indicados na contestação.
Alega a ré que a contratação foi por telefone, mas não apresenta o áudio respectivo,
tampouco uma assinatura de instalação no endereço da autora, a utilização e contas
emitidas. Em suma, não há prova da prestação dos serviços de internet. Assim, resta correta
a declaração de inexistência de débito.
Também deve prevalecer o entendimento da r. sentença quanto ao
dano moral. Ficou evidenciada a falta de cautela da empresa de telefonia ao proceder a
inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, com base em suposto débito,
sem uma verificação exata do seu cabimento e pertinência. Assim, considerando ter havido
inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes com base em débito ilegítimo, é
inegável o dever de reparação da causadora dos danos, tendo em vista a existência de abalo
ao bom nome, à imagem e credibilidade no mercado.
Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção
moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em
contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que
se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista
dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
No tocante à mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-55.2020.8.26.0278 -Voto no 42891
5
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com base nesses critérios, o montante fixado pela r. sentença em R$
10.000,00 se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 7.000,00, por ser razoável e
condizente para ressarcir os danos morais. O sofrimento não pode se converter em móvel
de “lucro capiendo”, nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter
punitivo, dada a condição pessoal da ofensora.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator